Tribunal: TJBA
Processo: 0320897-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320897-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELIPE PASQUALI

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VITOR BRITO QUEIROZ

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. TAXA CONTRATUAL QUE NÃO SUPERA 1,5x A MÉDIA DO BACEN DO MÊS DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0320897-94.2019.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como apelante e como apelada as partes acima nominadas
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante alinhadas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA